Tribunal: TJMT
Processo: 1045097-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045097-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CINTRA - CPF: 078.357.061-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão (decreto-lei no 911/1969). Restrição de remoção do bem da comarca durante o quinquídio legal. Possibilidade. Medida assecuratória da purgação da mora. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar, mas proibiu o deslocamento do veículo da sede do Juízo até o esgotamento do prazo de cinco dias para purgação da mora, sob pena de multa diária e responsabilização criminal do fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o magistrado pode condicionar a remoção do bem apreendido à permanência na Comarca de origem durante o prazo legal de 5 (cinco) dias; e (
ii
) se a fixação de astreintes e a advertência de crime de desobediência configuram medidas excessivas diante da legislação especial (Decreto-Lei no 911/1969).

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário apenas ocorre após o decurso de 5 (cinco) dias da execução da liminar.

4. A posse imediata do credor é precária e resolúvel, sendo legítima a cautela judicial que veda a remoção do bem para localidade diversa nesse interregno, a fim de viabilizar a restituição imediata ao devedor caso este opte por purgar a mora, evitando-lhe ônus desproporcional.

5. O poder geral de cautela e as medidas coercitivas previstas nos
arts
. 139, IV, e 536, § 1o, do CPC autorizam a fixação de multa e a advertência de sanções criminais para assegurar o cumprimento da ordem judicial de não remoção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a determinação judicial que proíbe a remoção do veículo apreendido da Comarca de origem pelo prazo de cinco dias após a execução da liminar. 2. A medida visa assegurar a viabilidade da purgação da mora pelo devedor fiduciante, em observância ao princípio da menor onerosidade e da boa-fé processual."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 139, IV, e 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, AI no 10051136620228110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA (Autora/Agravante), contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de "Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária", ajuizada pela agravante contra CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CINTRA (Réu/Agravado),
deferiu a
liminar de busca e apreensão do veículo. O Magistrado entendeu que houve a comprovação da mora do devedor, mas, no mesmo ato, determinou a proibição do deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo legal, sob pena de instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

O apelante sustenta que a r. decisão, ao impor a restrição de deslocamento do veículo e as cominações acessórias, foi proferida "ao arrepio da legislação especial" (Decreto-lei 911/69) e do princípio constitucional da segurança jurídica, o que acarreta grandes prejuízos de ordem financeira ao Agravante.

Assevera que a penalidade de multa diária (
astreintes
) e a cominação de instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário são medidas excessivas e desnecessárias.

Aduz que a multa arbitrada é altíssima e totalmente inadequada, de modo a violar o princípio do enriquecimento sem causa, uma vez que a fixação em valor exorbitante pode tornar sua aplicação mais interessante para a parte adversa do que a própria restituição do bem, sendo imperiosa sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o total provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão, com o afastamento da proibição de deslocamento do veículo e, consequentemente, a exclusão da multa imposta, ou, caso não seja este o entendimento, sua redução e limitação a um patamar razoável, de forma a viabilizar o direito de propriedade e disposição do bem ao Agravante após o decurso do prazo legal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à condição imposta na decisão agravada que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão em favor da agravante, determinou que o veículo permanecesse na comarca de origem durante o prazo para a purga da mora.

Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só se opera cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
.

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Depreende-se, portanto, que a posse exercida pelo credor imediatamente após o cumprimento do mandado é de natureza precária e resolúvel, pois o § 2o faculta ao devedor a purgação da mora no mesmo prazo. Somente após o decurso in albis desse quinquídio é que o credor ingressa na esfera da propriedade plena, podendo, então, exercer os atributos do “jus
disponendi
” (dispor da coisa):

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A determinação judicial para que o bem permaneça na Comarca de origem durante esses cinco dias não constitui cerceamento ao direito do credor, mas sim uma medida assecuratória da eficácia da norma. Caso o devedor opte por purgar a mora, a restituição do bem deve ser imediata. A remoção prematura do veículo para pátios situados em outras unidades da federação — prática comum em instituições financeiras — imporia ao devedor um ônus desproporcional e injustificado para reaver o bem, ferindo o princípio da menor onerosidade da execução e a boa-fé processual.

Esta Corte tem decidido reiteradamente pela prudência dessa cautela, conforme se extrai dos precedentes a seguir. A medida equilibra o direito de sequela do credor com a proteção ao patrimônio do devedor enquanto submetido ao crivo judicial
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que condicionou o cumprimento da liminar à permanência do bem na Comarca durante o quinquídio legal para purgação da mora, sob pena de imposição de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de restrição à remoção do veículo da Comarca até o decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 prevê prazo de cinco dias para o devedor fiduciante purgar a mora após a execução da liminar de busca e apreensão. A consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor somente ocorre após o decurso do referido prazo.

4. A vedação à remoção do bem da Comarca nesse período assegura o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor e não compromete o direito do credor à posse.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido da Comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão.”
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relatora: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – Agravo de Instrumento no 1000694-95.2025.8.11.0000,
Julgado
em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA -ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM MORA POR BOLETO VIA WHATTSAPP MEDIANTE FRAUDE - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO - DADOS DO CONSUMIDOR - SIGILO DOS DADOS NÃO PRESERVADOS - ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOR - VEDAÇÃO RETIRADA VEÍCULO DA COMARCA - PRUDÊNCIA ATÉ O FINAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

2. Se o devedor recebe mensagem de WhatsApp com informações dos seus dados pessoais e operações contratuais, bem como um boleto para saldar seu débito e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado indícios de o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pelo consumidor, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária.

3. Mostra-se prudente a vedação de remoção do veículo da comarca até o prazo final para purgação da mora pelo devedor, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

4. Recurso provido em parte.
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Agravo de Instrumento no 1032888-85.2024.8.11.0000,

Julgad
o
em 26/03/2025,

Publicad
o
no DJE 31/03/2025)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei no 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar. (TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca. Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem e vedou a retirada do veículo para outra comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou a remoção do bem ao transcurso do prazo para purgar a mora”
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Agravo de Instrumento no 10051136620228110000, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data de Publicação: 10/06/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1 .418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.05.14).”
(TJ-MT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Agravo Interno no 10005664620238110000, Data de Publicação: 02/05/2023)

Nesse contexto, mostra-se prudente a determinação de que o veículo permaneça na Comarca onde se efetivar a apreensão durante o prazo de cinco dias previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, medida que resguarda a efetividade do processo e assegura ao devedor fiduciante o pleno exercício do direito de purgar a mora.

No que tange à multa fixada e à advertência de responsabilização criminal, estas encontram amparo no Código de Processo Civil (arts. 139, IV, e 536, § 1o). A multa diária não possui caráter punitivo per se, mas coercitivo, visando desencorajar o descumprimento da ordem. No caso concreto, o Agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da medida, limitando-se a questionar sua validade. Uma vez reconhecida a legalidade da restrição de remoção, a manutenção das astreintes é imperativa para garantir a coercibilidade do comando jurisdicional.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026